Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742676-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL, MARK BUILDING ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL. AÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERCEIRO INTERESSADO. FALTA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente não merece conhecimento o recurso quando o apelante traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da sentença. 2. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Inexistindo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte autora deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 3. De acordo com o art. 322, §2°, do CPC a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 4. A responsabilidade civil do condomínio na entrega de sua correspondência atende aos ditames previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, todavia, para configurar o dever indenizatório de dano material o prejuízo deve ser, comprovadamente, atinente à não entrega. 5. In casu, a aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. A discussão judicial a respeito do resultado de demanda trabalhista em que o autor grassou vencido não pode ser encarada como dano decorrente, única e exclusivamente, da não entrega de correspondência pelo condomínio, haja vista que não havia certeza da plausibilidade de sua defesa, inexistindo prova da “chance séria e real”. 6. Será legítima a busca de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais por escritório de advocacia destituído do patrocínio da causa quando a demanda estiver na fase executiva. 7. Apelos não providos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 186, 927, e 932, inciso III, todos do Código Civil, 22 da Lei 6.538/1978, 248, §4o, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes recorridas devem ser condenadas a reparar os danos materiais advindos de condenação milionária em processo trabalhista, em virtude do extravio de notificação expedida naquela demanda e que causaram sua revelia. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. Em contrarrazões, CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL e MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA. requerem a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 932, inciso III, do CCB, 22 da Lei 6.538/1978, 248, §4o, do CPC, e 14 do CDC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. Assim, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, porquanto, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, é indispensável o aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015